Tribunal: STF
Processo: HC 189167
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. LATROCÍNIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Na espécie, as instâncias de origem destacaram que houve verdadeira coautoria entre o agravante e o corréu para a prática do crime, bem como que a atuação do agravante teria sido imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa. Nesse contexto, para a análise da tese recursal, de que a participação do réu na ação criminosa foi de menor importância, mostra-se imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do remédio constitucional.
    Precedente.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 551.553-AgRg/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, em sede liminar, “(...) seja conferido até o final do julgamento desta ação, o regime semiaberto ao paciente”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator